Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-87.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1018643-87.2017.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA CLAUDIA PAIM DE SOUZA REZENDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 4261596):
“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ASSALTO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA LOCALIZADA AO LADO DA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE QUE A CASA FOI UTILIZADA COMO PONTO DE OPERAÇÃO DOS CRIMINOSOS PARA ADENTRAR À AGÊNCIA – TESE INÓCIA, DESPIDA DE LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ilícito ocorreu na via pública, sendo do Estado, e não da instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos. 2. O risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não a torna responsável pelo assalto sofrido pela autora, fora das suas dependências. 3. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 7. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1284962/MG, Rela Mina ANDRIGHI, Nancy, Terceira Turma, julg. 11/12/2012, DJe 4/2/2013)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1018643-87.2017.8.11.0041, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 06/11/2018).
Opostos Embargos de Declaração id 4846330, estes foram rejeitados no acórdão de id 6066637.
Interposto Recurso Especial (id 6295229) contra o referido acórdão, este foi inadmitido pela decisão de id 7429260, ante a aplicação da Súmula 7/STJ.
Interposto Agravo ao STJ (id 7628728), a Corte Superior deu provimento ao Recurso para reconhecer a omissão do julgado e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos Embargos de Declaração (id 17127508).
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os Embargos de Declaração, o qual restou rejeitado, conforme ementa abaixo transcrita (id 4261596):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal
”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1018643-87.2017.8.11.0041, EDcl no id 28897474, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/02/2020).
Em face desse novo aresto, a Recorrente interpõe novo Recurso Especial (id 6295229), em que alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, porquanto “ao contrário do que decidido de forma standardizada pelo Tribunal Recorrido, as omissões e erros maculam a decisão, na medida em que o entendimento proferido não condiz com a realidade das provas e situação fática dos autos. O julgador não precisa examinar todos os argumentos expostos pelas partes, mas não pode furtar -se a enfrentar as alegações centrais de fato e de direito expostas pelas partes, sob pena de proferir decisão nula, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação completa (art. 5o, LIV e LV e art. 93, IX da CF), sendo incabível entregar a recorrente os prejuízos de uma manifestação judicial insuficiente e apartada de TODAS as provas dos autos”. (id 38871994 - p. 19)
Suscita afronta aos artigos 3o, 7o e 371, do CPC, ao argumento de que “(...) o v. acórdão entendeu que a ‘alegação de que a casa foi utilizada como ponto de operação dos criminosos para adentrar à agência encontrava -se “despida de lastro probatório’.” (id 38871994 - p. 24)
Assevera que “(...) extinguir o feito afirmando que o lastro probatório é insuficiente para comprovar que o cárcere privado da família ocorreu porque a residência foi utilizada como ponto de operação para o assalto a instituição bancária, e negar a produção de todas as provas asseguradas no Estado democrático de Direito revela claramente o cerceamento de defesa e, consequentemente, o Poder Judiciário ofendeu o direito de ação em toda sua plenitude (Art. 3o do CPC), referendado pela Constituição Federal (Art. 5o, XXXV, LV)”. (id 38871994 - p. 24-25)
Recurso tempestivo (id 38885989).
Contrarrazões no id 39822489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 3o, 7o e 371, do CPC, a Recorrente alega que “(...) extinguir o feito afirmando que o lastro probatório é insuficiente para comprovar que o cárcere privado da família ocorreu porque a residência foi utilizada como ponto de operação para o assalto a instituição bancária, e negar a produção de todas as provas asseguradas no Estado democrático de Direito revela claramente o cerceamento de defesa e, consequentemente, o Poder Judiciário ofendeu o direito de ação em toda sua plenitude (Art. 3o do CPC), referendado pela Constituição Federal (Art. 5o, XXXV, LV)”. (id 38871994 - p. 24-25)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1478713/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII